Tribunal: TJSP
Processo: 2047061-51.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando atos normativos que regem e regulamentam toda a estrutura administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Preliminares não acolhidas. Mérito. 1. Aplicação do regime celetista para os empregos comissionados. Impossibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando atos normativos que regem e regulamentam toda a estrutura administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Preliminares não acolhidas. Mérito. 1. Aplicação do regime celetista para os empregos comissionados. Impossibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial. 2. Provimento em comissão de cargos cujas funções são eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. 3. Cargos de "Controlador Chefe" e "Ouvidor Geral", que, em razão das atribuições a eles correspondentes, devem ser preenchidos por servidores de carreira. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 9o, §1o, e do art. 31 ambos da Portaria PR n. 36, de 11 de março de 2020, a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza (Controlador Chefe e Ouvidor Geral) por servidores que não sejam de carreira. 4. Instituição de vantagens pecuniárias incompatíveis com o regime celetista. Impossibilidade de incorporação de vantagens sazonais. Violação à competência privativa da União para legislar sobre o Direito do Trabalho (artigo 22, inc. I, da Constituição Federal). Precedentes. 4. Violação dos arts. 111, 115, incs. II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.